Tribunal: TJMT
Processo: 1033333-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033333-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.400.619/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVANTE), CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO - CPF: 004.803.671-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por empresa e sócios, autorizando o parcelamento das custas em até seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Os agravantes alegam que os bens indicados pelo juízo a quo são imobilizados e sem liquidez, e que seus extratos bancários demonstram saldo negativo e ausência de rendimentos líquidos para arcar com as custas.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC/2015 permite a concessão da gratuidade a pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua manutenção.

Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
A Súmula 481/STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

No caso, os documentos apresentados pelos agravantes, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, não demonstram a alegada hipossuficiência, especialmente diante da existência de bens e valores significativos declarados.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo magistrado a quo, constitui medida razoável e proporcional à situação financeira dos agravantes.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Terra do Boi – Produtos Agropecuários Ltda. e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes Terra do Boi – Produtos Agropecuários Ltda – EPP, José Carlos dos Santos Barreto e Cristiane Camargo Lima Barreto. No entanto, facultou o parcelamento, determinando que este ocorresse em até seis parcelas, sendo a primeira paga em até 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Alegaram, em síntese, que o patrimônio indicado pelo magistrado referiu-se a bens imobilizados, os quais não possuíram liquidez e, portanto, não puderam ser considerados para a avaliação da capacidade de pagamento. Além disso, seus extratos bancários evidenciaram saldos negativos e a ausência de rendimentos líquidos suficientes para arcar com as custas processuais.

Afirmaram que estiveram sujeitos a diversas execuções e protestos, o que reforçou sua fragilidade econômica. Aduziram, ainda, que tanto a jurisprudência majoritária quanto a legislação processual atribuíram presunção relativa à declaração de hipossuficiência, sendo necessário considerar todos os elementos probatórios, inclusive a inexistência de liquidez patrimonial.

Defenderam

que os documentos juntados aos autos
foram
aptos a ensejar a concessão do benefício.
Pugnaram
pela antecipação da tutela recursal para conceder a justiça gratuita aos agravantes.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 255034679).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261195263).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Terra do Boi – Produtos Agropecuários Ltda – EPP, José Carlos dos Santos Barreto e Cristiane Camargo Lima Barreto aviaram embargos à execução contra Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes, autorizando o parcelamento em até seis vezes, com a primeira parcela paga em 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, alegando em síntese, que o patrimônio indicado pelo magistrado referiu-se a bens imobilizados, os quais não possuíram liquidez e, portanto, não puderam ser considerados para a avaliação da capacidade de pagamento. Além disso, seus extratos bancários evidenciaram saldos negativos e a ausência de rendimentos líquidos suficientes para arcar com as custas processuais.

Afirmaram que estiveram sujeitos a diversas execuções e protestos, o que reforçou sua fragilidade econômica. Aduziram, ainda, que tanto a jurisprudência majoritária quanto a legislação processual atribuíram presunção relativa à declaração de hipossuficiência, sendo necessário considerar todos os elementos probatórios, inclusive a inexistência de liquidez patrimonial.

Defenderam

que os documentos juntados aos autos
foram
aptos a ensejar a concessão do benefício.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.” (negritei)

In casu, observa-se que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre contrtao cujo valor alcança R$ 154.271,54 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Não obstante, conforme bem salientou o magistrado a quo,
“
No caso concreto, a parte autora apresentou declaração de imposto de renda ao Id 172656178 e juntou documentos bancários
.

Em que pese os documentos juntados, entende-se que
não há elementos comprobatórios suficientes para corroborar com a declaração de hipossuficiência.

Dada a análise desta, infere-se do campo “Bens e direitos em 31/12/2021, no extrato anexo ao Id. 172656178, consta numerário de R$1.426.088,84 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
”

(id. 172875442 – autos de origem).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir aos autores a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de os agravantes beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente porque o pedido de assitência judiciária foi indeferido também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025